Tribunal: STJ
Processo: 0003917-54.2012.8.24.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217602 - SC(2025/0209988-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ALDUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADA
: AMANDA RODRIGUES DA SILVA DE LUCA - SC034917
INTERES.
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA LEGAL. LEI N.o
ART. 406
14.905/2024. TEMA 1.368/STJ
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em virtude da alteração promovida pela Lei n.o
que modificou o
do Código Civil,
14.905/2024,
art. 406
os juros de mora devem observar a taxa legal, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de
atualização monetária, conforme prevê o §1o do referido dispositivo.
2. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1368 dos Recursos Repetitivos, firmou
entendimento no sentido de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas
civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da
.
Lei n. 14.905/2024
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 85282612-7612-449c-bd25-0055d3d2425b

RECURSO ESPECIAL No 2217602 - SC(2025/0209988-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ALDUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADA
: AMANDA RODRIGUES DA SILVA DE LUCA - SC034917
INTERES.
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA LEGAL. LEI N.o
ART. 406
14.905/2024.
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
TEMA 1.368/STJ
1. Em virtude da alteração promovida pela Lei n.o
que
14.905/2024,
modificou o
do Código Civil, os juros de mora devem observar
art. 406
a taxa legal, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de
atualização monetária, conforme prevê o §1o do referido dispositivo.
2. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1368
dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a
taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas
civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da
.
Lei n. 14.905/2024
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S.A.
(ITAUCARD) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:
DIREITO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS. CAPITAL DE GIRO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DA
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA E A ELA DEU
PARCIAL PROVIMENTO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO
PELO STJ, APENAS SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: 6bb631e6-c590-4f3a-9d9c-a3306a06bf4e

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
o pedido de limitação dos juros remuneratórios dos contratos de
capital de giro e confissão de dívida.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve abusividade dos juros
remuneratórios previstos nos contratos de capital de giro e confissão
de dívida, e se o pedido recursal da autora, no sentido de limitar as
taxas ajustadas, deve ser acolhido ou não.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros remuneratórios são abusivos, porque superam de forma
desproporcional a taxa média de mercado e inexiste justificativa
concreta para a imposição de taxas tão altas, principalmente ao se
levar em conta a inexistência de negativação ou protestos em nome
da empresa autora na época das pactuações. Observância às
orientações contidas nos Recursos Especiais n.
e
1.061.530/RS
do STJ.
1821182/RS,
IV - DISPOSITIVO
4. Recurso provido. (e-STJ, fls.
).
823/824

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do
da CF, ITAUCARD alegou
violação do
do CC,
c
art. 105
(1)
art. 406
sustentando que a taxa de juros moratórios deve ser a taxa SELIC, aplicada a partir da
citação, como critério único de atualização, vedada a cumulação com qualquer outro
índice;
dissídio jurisprudencial, apontando precedentes repetitivos que fixam a
(2)
SELIC como taxa de juros moratórios do
do CC e vedam sua cumulação com
art. 406
correção monetária.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 885-887).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
A Corte Especial, no julgamento do
, reafirmou a
REsp 1.795.982/SP
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de
juros moratórios a que se refere o
do Código Civil é a taxa referencial do
art. 406
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Eis a ementa do julgado:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO
ART. 406
CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido
art. 406
de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de
natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização
monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional".
Documento eletrônico VDA56227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: 6bb631e6-c590-4f3a-9d9c-a3306a06bf4e

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais,
sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e
prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico
e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora
para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os
credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também,
submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
, ao alterar o teor do
I, da
art. 13
Lei 9.065/95
art. 84,
, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
Lei 8.981/95
moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro
de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista
como única taxa em vigor para a atualização monetária e
compensação da mora em todas as demandas que envolvem a
Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e
obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na
mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto
no
do Código Civil de 2002.
art. 406
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados
com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de
inflação galopante, prestigiando as concepções do
sistema antigo de índices próprios e independentes de correção
monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil,
pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um
cenário de inflação relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do
art. 161,
inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a
norma do
do CC determina mais especificamente a fixação
art. 406
dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos
federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por
ocasião do julgamento do
, no qual se deu
EREsp 727.842/SP
provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar
a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a
taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no
8/9/2008
DJe de
. Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-
20/11/2008)
a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
, Rel para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Corte
(REsp 1.795.982/SP
Especial, j. 21/8/2024)
Documento eletrônico VDA56227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: 6bb631e6-c590-4f3a-9d9c-a3306a06bf4e

Ademais, em virtude da alteração promovida pela Lei n.o
que
14.905/2024,
modificou o
do Código Civil, os juros de mora devem observar a taxa legal
art. 406
correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme
prevê o § 1o do referido dispositivo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
ART. 406
TEMAS 99 E 112/STJ.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos dos Temas 99 e
a taxa de juros moratórios a
112/STJ,
que se refere o
do Código Civil é a taxa referencial do Sistema
art. 406
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação
com correção monetária.
3. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano
pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
4. Recurso especial conhecido e provido.
, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
(REsp 2.213.601/RS
Turma, j. 23/6/2025)
Ressalte-se que, recentemente, a Corte Especial desta Corte Superior, ao
apreciar o Tema 1.368 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive
nos casos anteriores à vigência da
.
Lei n. 14.905/2024
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
determinar que os juros de mora devem observar a taxa legal do
do CC,
art. 406
correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme
prevê o § 1o do referido dispositivo.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: 6bb631e6-c590-4f3a-9d9c-a3306a06bf4e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.602 / SC
Número Registro: 2025/0209988-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039175420128240069 39175420128240069
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ALDUS INFORMATICA LTDA
ADVOGADA
: AMANDA RODRIGUES DA SILVA DE LUCA - SC034917
INTERES.
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: dc67e432-1d9f-4eb4-96aa-ef78bcc03dc7

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: dc67e432-1d9f-4eb4-96aa-ef78bcc03dc7